Tribunal: TJMT
Processo: 1075017-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075017-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA GERALDINO DE BRITTO - CPF: 174.123.401-82 (APELADO), ALICE KELE SILVA ROCHA - CPF: 080.232.586-64 (ADVOGADO), THOMAS MARCOS FRANCO ALVES ROCHA - CPF: 071.694.516-97 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MARINA GERALDINO DE BRITTO - CPF: 174.123.401-82 (APELANTE), THOMAS MARCOS FRANCO ALVES ROCHA - CPF: 071.694.516-97 (ADVOGADO), ALICE KELE SILVA ROCHA - CPF: 080.232.586-64 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR MARINA GERALDINO DE BRITTO E DEU PROVIMENTO AO APELO DE CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL E NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESERÇÃO DO RECURSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos da ação revisional cumulada com pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e restituição de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixando nova taxa de juros e determinando restituição simples.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso da autora deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal; (
ii
) apurar a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, com destaque para: (a) a existência de vício de consentimento; (b) o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira; (c) a legitimidade dos descontos efetuados; e (d) a pertinência da conversão judicial da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que a contratação se deu por meio eletrônico, com assinatura digital, sendo apresentado termo de adesão com cláusulas claras, número de parcelas e valores contratados, o que afasta a tese de ausência de consentimento esclarecido.

4. Não houve comprovação de vício de vontade, tampouco de falha na prestação de informações pela instituição financeira, ônus que incumbia à parte autora.

5. A conversão judicial da modalidade contratual (de cartão consignado para empréstimo consignado) exige demonstração inequívoca de erro substancial ou simulação, o que não se verificou no caso concreto.

6. A ausência de ilicitude na contratação e a validade dos descontos realizados afastam o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da apelante/autora não conhecido, por deserção. Recurso da instituição financeira provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. É deserto o recurso interposto sem comprovação do preparo recursal, ainda que deferido o parcelamento. 2. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor, por meio de termo claro e assinatura eletrônica. 3. Inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação, não há falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou conversão judicial da modalidade contratada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 98, § 3o, e 373, II; CC, art. 171, II; CDC,
arts
. 6o, III, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT,
Ap

Cív
no 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024; TJMT,
Ap

Cív
no 1032846-27.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e por MARINA GERALDINO DE BRITTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional e nulidade contratual com restituição” (Proc. no 1075017-79.2024.8.11.0041), ajuizada por MARINA GERALDINO DE BRITTO em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixar juros remuneratórios conforme taxa média do Banco Central, determinar restituição simples de eventual valor pago a maior, a apurar em liquidação, com compensação quando cabível; bem como distribuiu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios (cf. Id. no 334807865).

A apelante CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. sustenta, em síntese, a validade da contratação e o pleno cumprimento do dever de informação, afirmando que a autora anuiu expressamente à modalidade “cartão de crédito consignado”, mediante termo de consentimento e assinatura eletrônica com validação, requerendo o total provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pede o afastamento da determinação de “conversão” por alegada impossibilidade técnica.

Defende, ainda, a manutenção dos capítulos que afastaram dano moral e repetição em dobro, bem como a imprescindibilidade de compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa (cf. Id. no 334807866).

A apelante MARINA GERALDINO DE BRITTO interpôs recurso pleiteando parcelamento das custas recursais (cf. Id. no 334807871), o que foi deferido (cf. Id. no 338566892). Contudo, no dia 28/01/2026, decorreu, sem cumprimento, o prazo concedido à parte recorrente para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo recursal (Id. 343069871), razão pela qual se impõe o reconhecimento da deserção do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Considerando que, embora regularmente intimada e mesmo após o deferimento do parcelamento, a recorrente MARINA GERALDINO DE BRITTO deixou de observar a ordem de recolhimento e de comprovação do preparo no prazo assinado, tem-se por ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal; por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do apelo.

Assim, declaro deserto o recurso interposto por MARINA GERALDINO DE BRITTO e dele não conheço.

Conheço do recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a higidez da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e a possibilidade de sua conversão judicial para empréstimo consignado, com recálculo de encargos e restituição de valores, bem como sobre a admissibilidade do recurso da autora diante da ausência de preparo.

Os objetos desta lide revisional são a pretensão de requalificação do negócio jurídico (de cartão consignado para empréstimo consignado), a adequação de juros à taxa média de mercado, a restituição (na forma pleiteada) e a indenização por danos morais, além dos consectários sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, ao exame da deserção do recurso interposto por MARINA GERALDINO DE BRITTO, e, no mérito, à verificação de (i) existência de prova segura da contratação; (
ii
) cumprimento do dever de informação e ausência de vício de consentimento; e (
iii
) pertinência da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira para demonstrar, de forma clara, a modalidade contratada e seus elementos essenciais (parcelas/valores/forma de amortização), afastando a premissa sentencial de deficiência informacional apta a justificar a conversão do contrato.

A
sentença concluiu pela abusividade do ajuste por suposta assimetria informacional e dificuldade de compreensão sobre amortização.

Consta nos
autos o “T
ermo de
A
desão ao
R
egulamento para
U
tilização do
C
artão de
C rédito C onsignado e S olicitação S aque
” (Id. 334807449) e os contratos correlatos (Ids no 334807449, 334807448 e 334807447), com descrição clara do número de parcelas e valores, que, somados, atingem o montante em discussão (R$ 1.097,31), além de assinatura eletrônica, elementos que, no caso concreto, infirmam a premissa de ausência de consentimento esclarecido.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que apresentou elementos probatórios suficientes e incontestados de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Portanto
a
alegação de vício de consentimento, nessas circunstâncias, não encontra suporte probatório suficiente para desconstituir a contratação, sobretudo quando o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade da instituição em demonstrar a autenticidade/validade do vínculo quando questionado, o que, aqui, se revela atendido pelo acervo documental e pelo modo de formalização apresentado.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP,
Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Quanto aos danos morais pleiteados, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que tenha causado abalo aos direitos da personalidade da apelante. A cobrança de valores decorrentes de contrato regularmente firmado não configura dano moral.

Da mesma forma, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão amparados pelo contrato firmado entre as partes, inexistindo pagamento indevido.

Por fim, quanto aos danos morais e à repetição em dobro, o provimento total do recurso da instituição financeira torna prejudicada a discussão, pois, inexistente ilicitude na contratação e nos descontos dela decorrentes, não há base para indenizar ou repetir indébito, mantendo-se, por consequência, a solução mais restritiva ao ressarcimento excepcional, tal como já reconhecido na origem.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por MARINA GERALDINO DE BRITTO, por deserção, e DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.) para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa
,

nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Custas recursais pela
autora
/
apelante
,
observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026